Tribunal: STF
Processo: ARE 971983
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPOUSO REMUNERADO. HORAS EXTRAS. CÁLCULO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. SÚMULA 454/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A solução da presente controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional aplicada do caso, o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem a interpretação de cláusulas do acordo coletivo da categoria (Súmula 454/STF), o que não se admite na via do recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.